Tribunal: STF
Processo: ARE 1434801
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Ação que envolve relação de emprego. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 4. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339-RG. 5. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada. Tema 660-RG. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.